Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1057068- 81.2020.8.11.0041 movida pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na aceitação dos “veículos apresentados em garantia do débito, para posterior penhora em execução fiscal e, via de consequência, determine a notificação da Fazenda a fim de fazer constar em seus cadastros que o débito encontra-se caucionado, inclusive para que não impeça emissão/renovação de atestado de regularidade fiscal”.
Sustenta a agravante a impossibilidade de aplicação isolada do art. 11 da Lei no 6.830/80 e ofensa ao acesso à justiça.
Aduz que deve ser analisada a “peculiaridade de cada caso, como a situação financeira em que o devedor se encontra, a situação econômica que permeia a sociedade à época dos fatos, buscando, assim, de uma maneira eficaz, dentre todas as possibilidades existentes, a menos onerosa a se seguir”.
Alega que o princípio da menor onerosidade não pode ser ignorado, já que é o único bem que possui a oferecer para garantir a execução.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada.
É o relatório.
Decido.
Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Inicialmente, registre-se que o presente recurso se restringe em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na aceitação dos “veículos apresentados em garantia do débito, para posterior penhora em execução fiscal”.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
É sabido que a nomeação de bens à penhora de fato é possível, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 6.830/1980.
No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora, in verbis:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART . 11 DA LEF E ART . 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execuç Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.
II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019) (grifo nosso)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que cabe ao devedor a nomeação dos bens à penhora, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez.
3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)
Com essas considerações não há que falar ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto.
Assim, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator